Tribunal: TJMT
Processo: 1007756-65.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007756-65.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cargo em Comissão, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[HEMERSON LEITE DE SOUZA - CPF: 691.197.161-68 (ADVOGADO), LUCAS AGENOR DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 048.100.191-36 (AGRAVANTE), PREFEITA- PREFEITURA DE VARZEA GRANDE (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONCURSO PÚBLICO – NOMEAÇÃO DE CANDIDATO EM DIÁRIO OFICIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NESTA FASE INICIAL DO PROCESSO ACERCA DA DEVIDA NOMEAÇÃO DO AGRAVANTE - ÔNUS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ART. 373, II, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Ao analisar as razões recursais e os documentos que a instruem, verifica-se, nesta fase inicial do processo de conhecimento, que não há a demonstração clara e robusta de que a nomeação do Agravante tenha se dado apenas e tão somente por meio de Diário Oficial.

2.
Assim, nesse momento de cognição sumária e horizontal, ante a ausência de comprovação das alegações do Agravante, correta a decisão do juízo
a quo
que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, pois em situações como as descritas do presente feito, é ônus da Administração Pública provar que o candidato foi devidamente notificado acerca de sua nomeação, nos termos no art. 373, II, do Código de Ritos.

3. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento interposto por LUCAS AGENOR DIAS DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1004985-11.2020.811.0002 indeferiu a tutela antecipada, cujo objetivo era a sua nomeação ao cargo para o qual se encontra aprovado, qual seja, Agente de Desenvolvimento Econômico e Social (Segurança e Manutenção).

Sustenta a Agravante que sua nomeação ocorreu apenas e tão somente por meio de Diário Oficial, ferindo assim, o princípio da publicidade e o próprio edital do concurso (Edital no 02/2017).

Pedido de antecipação de tutela recursal indeferido, conforme decisão prolatada no Id. 39214455.

Contrarrazões apresentadas no Id. 46790990.

Não há manifestação da d. Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Consigno inicialmente que é pacífico na jurisprudência pátria, inclusive neste Sodalício, acerca da impossibilidade de nomeação de candidato somente via diário oficial, situação esta que afronta o princípio da publicidade.

Registro também que trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em sede de Ação de Obrigação de Fazer, ou seja, trata-se de ação judicial que está no início da fase de conhecimento onde o processo de cognição ainda não se exauriu.

Feitas estas duas considerações iniciais, passo à análise do recurso.

Ao ler as razões recursais e analisar os documentos que formam o presente recurso, constata-se, ao menos neste momento processual de cognição horizontal, a inexistência da probabilidade de provimento recursal, uma vez que não há a demonstração clara e robusta de que a nomeação do Agravante tenha se dado apenas e tão somente por meio de Diário Oficial.

É certo que não se pode exigir prova negativa ou diabólica da parte.

No entanto, para a concessão da liminar em Ação de Obrigação de Fazer, necessário, antes, a realização de um contraditório mínimo prévio para analisar a plausibilidade do direito e a relevância da fundamentação sustentada pelo Agravante.

Assim, nesse momento de cognição sumária e horizontal, ante a ausência de comprovação das alegações do Agravante, correta a decisão do juízo
a quo
que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, pois em situações como as descritas do presente feito, é ônus da Administração Pública provar que o candidato foi devidamente notificado acerca de sua nomeação, nos termos no art. 373, II, do Código de Ritos.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO - REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA (FUNDEP) - ILEGITIMIDADE PASSIVA - ACOLHIMENTO - CONCURSO PÚBLICO - TESE DO RÉU - NOTIFICAÇÃO PESSOAL SOBRE A NOMEAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA - ÔNUS DO ENTE PÚBLICO (ART. 333, II, DO CPC) - LONGO LAPSO TEMPORAL ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME E A NOMEAÇÃO - PUBLICAÇÃO APENAS NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO - INSUFICIÊNCIA - NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PUBLICIDADE - ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DIREITO A NOMEAÇÃO E POSSE - SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO - PREJUDICADO O RECURSO VOLUNTÁRIO. 1. A FUNDEP não possui legitimidade para figurar no polo passivo da lide, visto que sua atuação limita-se à organização do processo seletivo, sendo sua função, meramente contratual, dispondo sobre a logística de realização do concurso. 2.
Nos termos do art. 333, II, do CPC, caberia ao réu comprovar que a autora foi devidamente notificada de sua nomeação por telegrama.
3. Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, mesmo não havendo no edital previsão de intimação pessoal do candidato, essa deve ocorrer na hipótese de longo lapso temporal entre a homologação do concurso e a nomeação, em estrita observância aos princípios da razoabilidade e da publicidade. 4. Deve ser confirmada a sentença que determinou a nomeação e posse da requerente, no cargo de Auxiliar de Secretaria Escolar, nos termos do Edital no 02/2008. 5. Prejudicado o recurso voluntário. (TJMG - Ap Cível/Reex Necessário 1.0024.12.061102-5/001, Relator(a): Des.(a) Raimundo Messias Júnior, 2a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/09/2016, publicação da súmula em 23/09/2016) (NEGRITEI)

Assim, considerando que a fase de cognição ainda não se completou, correta a decisão do juiz condutor do feito que indeferiu o pedido de liminar, cabendo ao juízo
a quo
melhor analisar a questão em momento processual oportuno e adequado.

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Agravo de Instrumento, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2020